Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão temporária foi convertida em preventiva sob o fundamento de integrar organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais. A impetração buscou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por monitoração eletrônica, alegando primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente e se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como os elementos dos autos — relatórios policiais, interceptações telefônicas e análise de comunicações — indicam que o paciente integrava o núcleo logístico da organização criminosa, sendo responsável pelo transporte e entrega de drogas, bem como pela coleta de valores, demonstrando atuação relevante e estruturada, a prisão preventiva deve ser mantida.

4. A manutenção da custódia preventiva é necessária para garantir a ordem pública e evitar a rearticulação das atividades criminosas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada a periculosidade concreta do agente.

6. A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada e insuficiente, diante da complexidade da organização criminosa e da relevância da função desempenhada pelo paciente, conforme o art. 282, I, e art. 319 do CPP.

7. Ausente qualquer ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que a fundamentação da prisão está lastreada em dados concretos e contemporâneos, conforme exigem os arts. 312 e 315 do CPP, a ordem deve ser denegada.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I; 312; 313, I; 315; 319. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2049887, HC no 0738084-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.10.2025, DJe 06.10.2025.